Tribunal: TJMT
Processo: 1039883-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039883-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PIZZATTO - CPF: 326.197.581-49 (AGRAVANTE), FERNANDO LOPES DOS SANTOS - CPF: 058.424.328-62 (AGRAVADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), LIMPA FOSSA TATUZAO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO LIMINAR SEM ANÁLISE ESPECÍFICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade suscitada em execução de título judicial, condenando o excipiente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, sob o fundamento genérico de necessidade de dilação probatória para análise das matérias de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as matérias de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente suscitadas na exceção de pré-executividade podem ser analisadas mediante prova documental pré-constituída, dispensando eventual dilação probatória; e (ii) examinar se a rejeição liminar e genérica do incidente, sem análise específica das teses apresentadas, constitui negativa de prestação jurisdicional e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instituto consolidado na jurisprudência como mecanismo defensivo para arguir matérias de ordem pública demonstráveis mediante prova pré-constituída, sem necessidade de garantia do juízo ou dilação probatória.

4. A prescrição intercorrente demanda apenas exame cronológico dos atos processuais para verificação de inércia do credor, prescindindo de dilação probatória e bastando a análise objetiva dos marcos temporais e da efetividade das diligências constantes dos autos.

5. A ilegitimidade passiva, quando verificada fundada na ausência de documentos comprobatórios do vínculo jurídico entre o executado e a obrigação exequenda, pode ser aferida mediante análise da documentação já existente nos autos.

6. A decisão agravada incorreu em equívoco ao proceder à rejeição liminar e genérica, sem análise pormenorizada das teses e do acervo probatório disponível, configurando negativa de prestação jurisdicional.

7. O juízo de primeiro grau deve examinar especificamente cada tese apresentada, analisando a suficiência da prova documental existente e fundamentando adequadamente sua decisão.

8. A rejeição de exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, não extinguindo a relação processual principal nem configurando sucumbência apta a ensejar condenação em honorários advocatícios, que só se revela cabível na hipótese de acolhimento para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para anular a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é cabível para análise de matérias de ordem pública quando demonstráveis por prova documental pré-constituída, prescindindo de dilação probatória. 2. A rejeição liminar e genérica do incidente, sem exame específico das teses apresentadas e da suficiência probatória, constitui negativa de prestação jurisdicional. 3. A rejeição de exceção de pré-executividade não enseja condenação em honorários advocatícios, por possuir natureza meramente interlocutória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.965.263/AM, 1ª Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.086.775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 26.02.2024; STJ,
AgInt no REsp 1727091/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4ª Turma, julgado em 02.09.2019; STJ, AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 24/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSE LUIZ PIZZATTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na
Execução de Título Judicial n. 0001019-98.1997.8.11.0055
ajuizada por
FERNANDO LOPES DOS SANTOS
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e condenou o excipiente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a exceção de pré-executividade sob o fundamento genérico de necessidade de dilação probatória, embora as matérias suscitadas — ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente — sejam de ordem pública e plenamente aferíveis a partir de prova documental pré-constituída constante dos autos. Sustenta que a análise dessas teses não demanda produção de novas provas, mas apenas o exame objetivo dos documentos já existentes e da cronologia processual, sendo, portanto, plenamente cabível o manejo do incidente defensivo na forma reconhecida pela jurisprudência consolidada.

Aduz, especificamente quanto à ilegitimidade passiva, que inexiste qualquer documento capaz de vinculá-lo formalmente à empresa executada ou de demonstrar sua responsabilidade pela obrigação exequenda, tendo a execução sido redirecionada contra sua pessoa física sem observância do devido processo legal. Afirma que a ausência de contrato social, registro empresarial ou outro ato jurídico que o qualifique como responsável constitui prova negativa suficiente e imediata, apta a ensejar o reconhecimento da ilegitimidade sem necessidade de instrução probatória.

No tocante à prescrição intercorrente, o agravante sustenta que houve prolongada inércia do exequente, iniciada após a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, com o transcurso integral do prazo prescricional aplicável antes da prática de qualquer ato constritivo eficaz. Argumenta que diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição, e que a penhora posteriormente realizada ocorreu quando a pretensão executória já se encontrava fulminada, não podendo produzir efeitos interruptivos retroativos.

Por fim, o agravante sustenta ser manifestamente indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta na decisão recorrida, por se tratar de rejeição de exceção de pré-executividade, decisão de natureza interlocutória que não extingue a execução nem configura sucumbência nos termos do art. 85 do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da execução em seu desfavor.

Restou deferido o pedido de efeito suspensivo postulado pelo agravante (id. 328947893).

Em contrarrazões apresentadas em id. 336861873, o agravado sustenta que o agravo de instrumento não merece provimento, devendo ser integralmente mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma que a execução decorre de ação indenizatória por grave acidente de trânsito, que resultou em amputação de membro inferior e sequelas permanentes, sendo o crédito oriundo de sentença regularmente constituída. Assevera que o agravante sempre figurou no polo passivo como pessoa física, foi regularmente citado desde o início da demanda e jamais alegou ilegitimidade passiva ao longo de mais de duas décadas de tramitação processual.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, o agravado sustenta que o agravante é empresário individual, inexistindo separação patrimonial entre a pessoa física e a atividade empresarial, razão pela qual responde ilimitadamente pelas obrigações assumidas. Destaca que o próprio agravante sempre se apresentou nos autos em nome próprio, outorgando procuração e apresentando contestação como pessoa física, sem jamais comprovar a existência de pessoa jurídica distinta ou apresentar documentos societários. Argumenta, ainda, que a execução e os atos de constrição, inclusive a habilitação do crédito no inventário e a aceitação do quinhão hereditário renunciado, foram regularmente autorizados pelo juízo competente e já confirmados em decisões anteriores, inclusive em grau recursal.

Quanto à prescrição intercorrente, o agravado afirma que não houve inércia apta a ensejar sua configuração, pois sempre promoveu o regular andamento do feito, cumprindo determinações judiciais e adotando as providências necessárias à satisfação do crédito, sendo eventuais atrasos decorrentes de manobras do próprio devedor e de entraves inerentes ao processamento do inventário. Sustenta que diligências efetivas foram realizadas, como a penhora no rosto dos autos do inventário e a habilitação do crédito, inexistindo lapso prescricional consumado. Ao final, requer o desprovimento do agravo, com a manutenção integral da decisão agravada e o afastamento das teses de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE LUIZ PIZZATTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e condenou o excipiente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A questão central deste agravo reside na análise da adequação da via eleita pelo agravante para suscitar as matérias de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente, bem como na correção da decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade sob o fundamento genérico de necessidade de dilação probatória.

A exceção de pré-executividade, conquanto não prevista expressamente no Código de Processo Civil, constitui instituto consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias como mecanismo de defesa do executado para arguir matérias de ordem pública ou questões que possam ser demonstradas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de garantia do juízo ou dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a viabilidade do incidente para discussão de matérias como prescrição, decadência, ilegitimidade de parte, inexigibilidade do título e outras questões de ordem pública, desde que demonstráveis por prova documental já existente nos autos. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte,
a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4.
Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto,
não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída
.
5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido”. (STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021 - destaquei).

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DEFERIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA ANTE A CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO CONSONANTE A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE, CONSOLIDADA EM SÚMULA E EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1. 104. 900/ES - TEMA 103 E SÚMULA 393/STJ), DE QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE, NÃO DEMANDANDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO AMAZONAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1 .104.900/ES, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 103), consagrou o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 2.
É o caso dos autos, em que a alegação de ilegitimidade passiva da ora agravada pôde ser acolhida de plano, ante a constatação de que foram carreados aos autos todos os elementos necessários ao seu reconhecimento, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido.
3. Outrossim, a análise da suficiência ou não das provas pré-constituídas não é possível em recurso especial (AgRg no AREsp 429 .474/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 4/12/2015). 4. Agravo Interno do ESTADO DO AMAZONAS a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1965263 AM 2021/0262881-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022 - destaquei).

No caso em exame, o agravante suscitou duas matérias específicas: ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente. Ambas as questões, em tese, constituem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e podem ser aferidas mediante análise da documentação já constante dos autos, sem necessidade de produção de novas provas.

A prescrição intercorrente, particularmente, demanda apenas o exame cronológico dos atos processuais para verificação da ocorrência de inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da ação originária. Sua análise prescinde de dilação probatória, bastando a verificação objetiva dos marcos temporais constantes dos autos, dos atos praticados pelas partes e da efetividade das diligências realizadas.

Da mesma forma, a ilegitimidade passiva, quando fundada na ausência de documentos que comprovem o vínculo jurídico entre o executado e a obrigação exequenda, pode ser aferida mediante análise da prova documental pré-constituída, consistente na verificação da existência ou não de elementos que demonstrem a responsabilidade do alegado devedor.

A decisão agravada, ao rejeitar liminarmente a exceção sob o fundamento genérico de que
"as matérias suscitadas demandam exame exauriente dos autos e eventual dilação probatória mínima, não compatíveis com a via estreita eleita"
, incorreu em equívoco manifesto, pois deixou de proceder à análise específica de cada uma das teses apresentadas e de sua compatibilidade com o âmbito cognitivo da exceção de pré-executividade.

O magistrado de primeiro grau deveria ter examinado, concretamente, se as matérias suscitadas eram efetivamente demonstráveis de plano mediante a prova documental existente nos autos, ou se, ao contrário, demandavam efetiva instrução probatória incompatível com o incidente defensivo. A rejeição genérica, sem análise pormenorizada das teses e do acervo probatório disponível, configura negativa de prestação jurisdicional e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre esclarecer que não compete a este Tribunal
ad quem
proceder ao exame direto das matérias de mérito suscitadas na exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de questões de ordem pública. O juízo de primeiro grau deve ser oportunizado a manifestar-se especificamente sobre cada uma das teses apresentadas, analisando a suficiência da prova documental existente e fundamentando adequadamente sua decisão.

Eventual reconhecimento da preclusão das matérias arguidas, se for o caso, também deve ser objeto de análise fundamentada pelo juízo de origem, com base no exame concreto dos atos processuais e das oportunidades processuais anteriormente disponibilizadas ao executado.

Por conseguinte, a decisão agravada deve ser anulada para que o juízo de primeiro grau proceda ao exame específico das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, analisando a suficiência da prova documental pré-constituída e fundamentando adequadamente sua decisão, seja para acolher ou rejeitar as teses apresentadas.

Com a anulação da decisão, resta prejudicada a análise da condenação em honorários advocatícios. Contudo, cumpre esclarecer, para fins de orientação ao juízo de origem, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inviabilidade de condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de rejeição de exceção de pré-executividade.

Isso porque a rejeição do incidente possui natureza meramente interlocutória, não extinguindo a relação processual principal nem configurando situação de sucumbência nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil. A execução simplesmente prossegue em seu curso normal, inexistindo "vencedor" ou "vencido" que justifique a imposição de verba honorária.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
PROVIMENTO NEGADO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento.
Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2086775 SP 2022/0069677-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO DIVERSO DO APRESENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, e não quando a impugnação é acolhida apenas para a liberação de penhora sobre bens dos executados. 3. Não pode ser acolhida a pretensão recursal de majoração da verba honorária em situações na qual a jurisprudência desta Corte Superior nem sequer admite sua fixação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp 1727091/SP
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. SÚMULA
168
/STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. (...) 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no
REsp 1.134.186/RS
, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20
, § 4º, do
CPC
". 3. A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de propriedade de um dos executados. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1482156/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 24/09/2018.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão agravada, determinando que o juízo de primeiro grau proceda ao exame específico das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade (ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente), analisando a suficiência da prova documental pré-constituída constante dos autos e fundamentando adequadamente sua decisão.

Fica desde já esclarecido que, em caso de nova rejeição da exceção de pré-executividade, não será cabível a imposição de condenação em honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026